Tribunal: STF
Processo: Rcl 88920
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem.  ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.057.174/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Aduz o reclamante que “F.D.A., cumpre pena por crime gravíssimo (estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa”.
Alega que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas”.
Assevera que “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.  
Aponta, em síntese, que ”Claro é o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 
Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
No caso, o Juízo de primeiro grau determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame (Doc. 2, fls. 30-33):

“(...)
Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) art. 217-A "caput", 71 "caput" c/c art. 226 "caput", II todos do(a) CP, delito cuja natureza, por si só, excepcionalmente, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido de progressão de pena, por força da insensibilidade moral em sua prática, demonstrando, além disso, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade.
(...)
Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência.
(...)”

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de habeas corpus, a determinação de realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 17-27):

“(...)
Deve-se ressaltar que o bom comportamento carcerário do reeducando é insuficiente para atestar, por si só, o cumprimento do requisito subjetivo, devendo o juiz considerar a existência de falta disciplinar de natureza grave, e, até mesmo, a forma de cometimento do delito. Enfim, tudo o que possa demonstrar a personalidade do reeducando, para não se colocar em risco a sociedade, principalmente, porque em regime semiaberto ele estará em efetivo contato com a sociedade. 
A propósito:
(...)
Não se pode olvidar de que todos os benefícios passíveis de deferimento em sede de execução penal somente podem ser concedidos se não representarem risco à sociedade, já que a segurança da comunidade é direito que prevalece sobre o interesse individual do condenado. 
Dessa forma, conforme a fundamentação constante na decisão guerreada, necessária a realização de exame criminológico para se aferir a assimilação da terapêutica penal e verificar se há elementos indicativos de que o agravante não voltará a delinquir. 
Não é demais ressaltar que estão presentes os fundamentos para justificar a realização do exame criminológico e, de acordo com entendimento jurisprudencial dominante, não há como acoroçoar eventual pretensão no sentido de reconhecer a nulidade por ausência de motivação. 
De fato, não existe qualquer inidoneidade na r. decisão guerreada, porquanto os fundamentos adotados estão em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Além disso, não se pode confundir o descontentamento com o teor da decisão com a inidoneidade de fundamentação.
Insta consignar que, conforme entendimento que prevalecia nesta Colenda Câmara de Direito Criminal, a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não aboliu o exame criminológico, conforme se verifica expressamente em seu artigo 8º, devendo os condenados por crimes graves e/ou praticados com violência ou grave ameaça a pessoa ser submetidos à avaliação técnica, como no caso em comento, não havendo, pois, nenhuma afronta à Súmula vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal: (“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”),
(...)
Assim, há de ser mantida a decisão recorrida.
Mas recomendo que a autoridade apontada como coatora, na medida das possibilidades, empreenda esforços no sentido de incrementar a celeridade do procedimento, haja vista que o pedido de realização do exame criminológico foi solicitado em 06/08/2025. 
Ante o exposto, reapreciando-se o caso à luz da determinação contida no Habeas Corpus 1033573/SP do C.STJ pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM, com recomendação.”

Consoante se depreende dos autos, o Ministro Relator do ato reclamado, no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para afastar a exigência de realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução reaprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em fatos relacionados à execução. 
A decisão do Ministro Relator considerou que “não obstante o zelo da autoridade coatora, não foram utilizados fundamentos concretos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, para justificar a realização do exame criminológico”. 
Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a realização do exame criminológico, destacou que, “estão presentes os fundamentos para justificar a realização do exame criminológico e, de acordo com entendimento jurisprudencial dominante, não há como acoroçoar eventual pretensão no sentido de reconhecer a nulidade por ausência de motivação”.
Asseverou, ainda, o Juízo da Execução que, “Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) art. 217-A "caput", 71 "caput" c/c art. 226 "caput", II todos do(a) CP, delito cuja natureza, por si só, excepcionalmente, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido de progressão de pena, por força da insensibilidade moral em sua prática, demonstrando, além disso, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade”.
Desse modo, as instâncias locais, ao analisarem a situação concreta do apenado, determinaram, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua personalidade e possível periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 
O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 
No mesmo sentido:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 
4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 
III. Razões de decidir 
6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 
7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 
8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.
9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 
4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.057.174/SP) e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no HC nº 3011064-82.2025.8.26.0000, que manteve a determinação do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ no Processo nº 0004900-39.2019.8.26.0041.
Comunique-se, com urgência. 
  
Publique-se.

 Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente